Tribunal: TJDFT
Processo: 0733834-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733834-51.2018.8.07.0001 RECORRENTES: JANAI DO NASCIMENTO SEABRA e MARINETE JOSEFA SEABRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO PARCIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em razão de os valores consignados não terem sido suficientes para quitar o débito, correta é a incidência dos juros de mora e atualização do débito remanescente. 2. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes indicam negativa de vigência aos artigos 394 e 396, ambos do Código Civil, asseverando que não tendo sido consignado o valor integral do débito, devem ser afastados os juros de mora e a atualização monetária. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome da causídica Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/PR 8.123. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/PR 8.123. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027